Tribunal: TJES
Processo: 5000178-51.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000178-51.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: EDIMARA FRANCISCO e outros
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. A AUTORA ALEGA TER RECEBIDO UMA LIGAÇÃO DO BANCO ITAUCARD S.A, EM 27/12/2016, COM UMA PROPOSTA DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO ADMINISTRADO PELA ICATU CAPITALIZAÇÃO S.A. COM PARCELA MENSAL NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS). OS PAGAMENTOS SE INICIARAM EM 06/01/2017 POR MEIO DE COBRANÇA NO CARTÃO DE CRÉDITO DA AUTORA. APÓS O PAGAMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) PRESTAÇÕES A REQUERENTE SOLICITOU O RESGATE, MAS, SEGUNDO AS DEMANDADAS SERIA DESCONTADO O PERCENTUAL DE 36,71% E A AUTORA RECEBERIA R$1.604,25 (MIL SEISCENTOS E QUATRO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS). ARGUMENTA NÃO TER RECEBIDO INFORMAÇÕES SUFICIENTES DURANTE A CONTRATAÇÃO ACERCA DE EVENTUAIS RESGATES E POSSÍVEIS DESCONTOS. A SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA CONDENAR, SOLIDARIAMENTE, AS REQUERIDAS A RESTITUÍREM À AUTORA O VALOR DE R$2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS), CORRESPONDENTE À INTEGRALIDADE DAS PARCELAS PAGAS PELO TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO POR ELA ADQUIRIDO. RECURSO INOMINADO DO REQUERIDO - BANCO ITAUCARD S.A - PUGNANDO PELO RECEBIMENTO EM SEU DUPLO EFEITO. REQUER, PRELIMINARMENTE, DECLARAÇÃO DE SUA ILEGITIMIDADE E, NO MÉRITO, PUGNA A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
INICIALMENTE, INDEFIRO O PLEITO DO RECORRENTE PARA RECEBIMENTO DO RECURSO NO SEU DUPLO EFEITO. ENTENDO, AINDA, SER O RECORRENTE LEGÍTIMO PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA PRESENTE DEMANDA, POIS PARTICIPOU DA CADEIA DO FORNECIMENTO DO TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO VENDIDO A AUTORA. NO MÉRITO, ESCORREITA A SENTENÇA QUE ANALISOU DETIDAMENTE AS PROVAS ACOSTADAS E OBSERVOU QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO CONSEGUIU DEMONSTRAR TER FORNECIDO TODAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À AUTORA DURANTE A CONTRATAÇÃO. NESSE SENTIDO DISPÔS:
“(...) In casu, foi carreado ao id 14024942 o áudio da contratação telefônica do título de capitalização pela autora. Na referida gravação (minuto 10 em diante), a despeito da menção sobre a forma de resgate do título de capitalização, não há informação clara sobre desconto de valores. A atendente até menciona algumas porcentagens, mas o volume de informações e a velocidade com a qual interage com o consumidor não permite entender perfeitamente que se trata de uma possibilidade de retenção em caso de resgate antecipado. Há, inclusive, ressalva de que a autora poderia resgatar o montante com 6 (seis) meses, que leva a crer que não teria nenhum prejuízo (...)”
À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INCUMBE ZELO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO VIA TELEFONE, SOBRETUDO, NO QUE DIZ RESPEITO À PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES CLARAS, OSTENSIVAS E VERDADEIRAS. O FORNECEDOR DEVE ASSEGURAR UMA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE LIVRE E CONSCIENTE AO CONSUMIDOR PRESTANDO-LHES TODAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À COMPREENSÃO DO OBJETO DO CONTRATO E DE SUAS IMPLICAÇÕES. NO CASO EM TELA, HOUVE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO CONFIGURADA NA AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTO PELO ATENDENTE QUANTO À POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO EM CASO DE RESGATE ANTECIPADO. PRÁTICA ABUSIVA. CABIMENTO DO RESSARCIMENTO DO VALOR RETIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.